Tribunal: STF
Processo: Rcl 3071
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. DEFERIMENTO DE SEQÜESTRO DE
   VERBAS PÚBLICAS COM FUNDAMENTO NO § 2º DO ARTIGO 100 DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO
   TOMADA NA ADI 1.098.
A tese não merece acolhimento, dado que o
   seqüestro de verbas foi decretado com fundamento no § 2º do
   artigo 100 da Constituição, ante a verificação de que a fazenda
   estadual havia quebrado a ordem cronológica de pagamento de
   precatórios.
Reclamação improcedente.